Tribunal: TJMT
Processo: 1004322-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004322-34.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ROBSON DA SILVA
PACIENTE(S)
REGINALDO MIRANDA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora, por negar-lhe os direitos à progressão ao regime aberto e ao livramento condicional, autos do Processo Executivo n.o 0011540-19.2012.811.0042, em que cumpre a pena unificada de 34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que, nada obstante o paciente tenha atingido o requisito temporal para ser progredido ao regime aberto no dia 07/01/2021 e ser agraciado com o livramento condicional em 07/11/2020, teve negado o pedido de tais benefícios executórios, sob o argumento de que não adimpliu a pena de multa a ele cominada, sem a d. autoridade tida por coatora atentar-se ao fato de que a sanção pecuniária está fulminada pela prescrição, nos termos do art. 51 do CP c/c art. 174 do Código Tributário Nacional.
De mais a mais, sustenta que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, mesmo diante do inadimplemento da pena de multa, é admissível a progressão do reeducando a regime mais benéfico, acaso comprovada a absoluta impossibilidade econômica para quitá-la, ainda que parceladamente.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja declarada a prescrição da pena de multa a ele imposta nos autos do processo executivo ou, subsidiariamente, que seja estipulado o parcelamento da sanção pecuniária, pelo tempo da pena corporal remanescente, e, por consequência, determinado ao d. Juízo das Execuções Penais a reapreciação do pedido de progressão ao regime aberto.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 79607992 ao ID 79607993.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Agravo em Execução n.o 136949/2013.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a pretendida declaração da prescrição da pena de multa imposta ao paciente comporta exame em recurso próprio [agravo em execução], ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
De mais a mais, nada nos autos comprova que a matéria tenha sido arguida e analisada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a impedir o exame direto por esta Corte Revisora, sob pena de indevida supressão de instância.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFERIO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente REGINALDO MIRANDA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator